Tribunal: CARF
Processo: 13707.001071/2003-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001071/2003-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.228 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
C.C.I.C. ENTREPOSTO FRIGORÍFICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, uma vez
reconhecido o erro de fato no preenchimento da declaração de compensação, preste as
informações requeridas, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra Acórdão de no 12-25.724
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada, reconhecendo, em parte, o direito creditório pleiteado pela
Recorrente.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade da Interessada em face do Despacho
Decisório de fls.218, Parecer Conclusivo às fls.208/217, da DERAT/RJ, que não
reconheceu o direito creditório pleiteado nestes autos e no processo apenso
13707.001251/98- 00.
Consta no referido Parecer, fls.208/217, que o processo objetiva analisar:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001071/2003-75
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001071/2003-75

- as DCOMP de fls.29/39, apresentadas em 15-09-2004, as quais retificaram as DCOMP
de fls.01/03 e 15/19, apresentadas em 19- 05-2003;
- as DCOMP de fls.41/47, apresentadas em 15-09-2004;
- o pedido de restituição de fls.01 do PAn°.13707.001251/98-00, apresentado em 23-06-
1998; e - a DCOMP de fls.43 do PAn°.13707.001251/98-00, apresentada em 23-10-
2003.
- a Interessada alega possuir crédito referente ao saldo negativo de 1RPJ do 4o trimestre
de 1997 e 30. trimestre de 2000, nos valores de R$39.889,11 e R$38.926,41.
- para os débitos das DCOMP de fls.29, 31/33 e 38/39, pretende utilizar parte do saldo
negativo do 3°. trimestre de 2000, conforme DCTF de fls.73/75, 85/105, 134/135;
- para os débitos da DCOMP de fls.30, pretende utilizar parte do saldo negativo do 3°.
trimestre de 2000, conforme fls.76/79, e, parte do saldo negativo de 1RPJ do 4°.
trimestre de 1997, fls.83/84, bem como, foi declarado como origem do crédito o número
do presente processo;
- para os débitos da DCOMP de fls.35, pretende utilizar parte do saldo negativo do 3°.
trimestre de 2000, conforme fls.116/118, bem como, foi declarado como origem do
crédito o número do presente processo;
- para os débitos da DCOMP de fls.36, pretende utilizar parte do saldo negativo do 3°.
trimestre de 2000, conforme fls.122/124, bem como, foi declarado como origem do
crédito o número do presente processo;
- para os débitos da DCOMP de fis.37, pretende utilizar parte do saldo negativo do 3°.
trimestre de 2000, conforme fls.128/130, bem como, foi declarado como origem do
crédito o número do presente processo;
- para os débitos da DCOMP de fls.42, pretende utilizar parte do saldo negativo de IRPJ
do 4°. trimestre de 1997, fls.136/140 e 144, bem como, foi declarado como origem do
crédito o número do presente processo;
- para os débitos da DCOMP de fls.43 e 45, pretende utilizar parte do saldo negativo de
IRPJ do 4°. trimestre de 1997, fls.145/154 e 165/169;
- para os débitos da DCOMP de fls.44, pretende utilizar parte do saldo negativo de IRPJ
do 4°. trimestre de 1997, fls.155, bem como, foi declarado como origem do crédito o
número do presente processo;
- para os débitos da DCOMP de fls.34 e 46/47, foi declarado como origem do crédito o
número do presente processo, fls.106/1115, 170/179 e 180/184;
- para os débitos da DCOMP de fls.43, pretende utilizar parte do saldo negativo de 1RPJ
do 4°. trimestre de 1997, fls.204/205, bem como, foi declarado como origem do crédito
o número do presente processo;
- a Interessada em 1997 e 2000 tributou com base no lucro real trimestral;
- com base na ficha 08 da DIRPJ de 1998, fls.188/189, e na legislação de regência, foi
recalculado o saldo credor do IRPJ no 4°. trimestre, chegando-se a valor menor que o do
pleiteado, conforme demonstrado às fls.213, embaixo;
- além disto, não há nos sistemas da Receita Federal, (fls.190), nem nos autos,
comprovação de que houve a retenção de IR por órgão público;
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001071/2003-75

- não havendo a confirmação desta retenção no valor de R$52.604,94, haverá IRPJ a
pagar no referido trimestre;
- o saldo negativo de períodos base anteriores constante na DIRPJ, fls.188, só poderia
ter sido deduzido até o limite do valor do IRPJ a pagar, conforme instrução de
preenchimento do MAJUR;
- o saldo negativo nos períodos base anteriores também foram obtidos considerando
valores de retenção de IR por órgão público não comprovados nos sistemas da Receita
Federal, (fls.191/197), nem nos autos, bem como, nestes períodos anteriores também
extrapolou-se o limite do IRPJ a pagar no uso do saldo negativo de períodos base
anteriores;
- com base nestas informações foram recalculados os resultados nos trimestres de 1997,
não restando saldo credor, mas sim, IRPJ a pagar, fls.215/216;
- com base na DIPJ de 2001, fls.197, não há saldo credor de IRPJ no período pleiteado.
A Interessada impugnou o despacho decisório em 14-11-2008, fls.224/227, após ter tido
ciência do mesmo em 17-10-2008, (fls.219), alegando, em síntese, que:
- iniciou o processo de restituição em 23-06-1998, pelo PAn'.13707.001251/98- 00,
relativo ao IRPJ no valor de R$38.926,41, apensando o processo de compensação pelo
PA 13707.001071/2003-75;
- os valores constantes na D1PJ de 1998, relativas aos trimestres de 1997, transcritos às
fls.225, estão corretos;
- ainda que se considere que o saldo negativo de períodos base anteriores constante na
DIRPJ, só poderia ter sido deduzido até o limite do valor do IRPJ a pagar, haveria saldo
negativo no valor de R$39.889,11, conforme demonstra-se às fls.226;
- a base de abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro, CNPJ 00.394.502/0343-91,
reteve no ano de 1997, R$261.109,07, correspondentes a 8,45% de faturamento bruto
sendo para IRPJ 4,8%, CSLL 1%, PIS 0,65% e COFINS 2%, código 6190;
- acosta os informes de rendimentos e DARF às fls.228/256;
- não pode ser penalizada pela omissão do órgão responsável pela retenção do IR, de
declarar a informação na DIRF.
Às fls.265, consta que o PA13707.000789/2004-25, foi juntado por apensação a este
processo, uma vez que a compensação ali declarada em 26-03-2004, está coberta pela
decisão contida no despacho decisório de fls.218, do presente processo.
Por sua vez, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 27.495,06 e, desta forma,.
homologar as compensações declaradas até este limite, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 2000
IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos poderá ser compensado
na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Artigo 55, da Lei
n'.7.450, de 1985.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001071/2003-75

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, em que reproduziu os argumentos já elencados por ocasião da manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
DA DESCONSIDERAÇÃO DA COBRANÇA
I- A Recorrente iniciou o processo de restituição de crédito contra a Fazenda Publica
havido durante o ano calendário de 1997 no valor de R$ 38.926,41 através do processo
13707.001251/98-00 e apensando o pedido de compensação através do processo
13707.001071/2003-75.
II - O montante do crédito em questão, R$ 38.926,41, foi apurado através da dedução
dos valores efetivamente pagos e dos valores retidos na fonte pelos órgãos públicos
daqueles valores devido a titulo de IRPJ ao final de cada trimestre de 1997.
III - A empresa apresentou os comprovantes de retenção de todo o ano de 1997 mas
pelo fato de no Pedido de Restituição estar assinalado que o crédito era do 4° trimestre,
levou o órgão, a aceitar somente o valor apurado naquele trimestre, R$ 27.495,06,
deixando de considerar o saldo credor acumulado até o trim.3/1997, R$ 11.431,36, que
lhe era favorável, e pior, ainda lhe gerando um débito;
IV - apresentamos o quadro que demonstra o credito a nosso favor, que reforçando, foi
indicado da FICHA 08 da DIPJ EX.1998, já anexada ao processo:

V - Entende a Empresa, que até deveria ter feito uma solicitação para cada trimestre,
mas em nenhum momento lesou ao Erário Publico, e, é por isso que vem trazer a sua
impugnação aos débitos, requerendo que este órgão reconheça os créditos do saldo
acumulado anteriores ao trimestre 4o de 1997, e compense com os débitos que estão
sendo cobrados.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001071/2003-75

Para reconhecimento do saldo acumulado, temos a esclarecer que neste processo de
ressarcimento/compensação tem prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento do Pedido de Restituição, e PERDComp, que não foi visto e nem
esclarecido no decorrer do processo e que a comprovação do crédito é inequívoca haja
visto todos os comprovantes de retenção emitidos pela BASE DE ABASTECIMENTO
DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, terem sido anexados ao recurso anterior e
estarem a disposição da Receita Federal.
Desta forma mostramos que o crédito foi legitimamente constituído, dentro dos
fundamentos legais e fartamente documentado.
VI - Quanto ao crédito de R$ 39.889,11 citado durante o processo, informamos que até
o terceiro trimestre de 2000 o total de retenções feita pela BASE DE
ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, foi de R$ 165.292,04.
Deste valor, R$ 83.957,86 corresponde ao IRPJ. O IRPJ apurado do primeiro ao terceiro
trimestre de 2000 de acordo com a Ficha 12a da DIPJ 2001, ano base 2000 transmitida
em 29/06/2001 monta em R$ 40.647,76. O saldo a nosso favor é de R$ 43.310,10.
(DOC. 1 e 2)
PEDIDOS:
Diante do todo exposto, a Recorrente requer que, com o provimento destes
esclarecimentos:
seja reconhecido seu direito creditório pleiteado no processo, oriundo basicamente das
retenções de imposto de renda que sofreu por ocasião do recebimento das receitas que
deram, origem ao lucro real;
seja deferido o pedido de restituição no processo acima citado;
sejam homologadas as DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO -DCOMP no processo
em questão; e que seja de imediato suspensa a cobrança constante neste processo
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de processo relativo a processo de compensação de
direito creditório oriundo de saldo negativo composto por dos valores efetivamente pagos e dos
valores retidos na fonte pelos órgãos públicos daqueles valores devido a titulo de IRPJ ao final
de cada trimestre de 1997.
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001071/2003-75

de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Relativamente à decisão recorrida, constou no Acórdão de no 12-25.724, proferido
pela 8a Turma da DRJ/RJ1:
A Interessada na impugnação acostou aos autos os documentos de fls.228/256, com o
objetivo de comprovar que os valores constantes na DIPJ de 1998, relativas aos
trimestres de 1997, transcritos e demonstrados às fls.225 e 226 estão corretos.
Acrescenta que tais documentos referem-se a base de abastecimento da Marinha no Rio
de Janeiro, CNPJ 00.394.502/0343-91, que teria retido R$ 261.109,07, correspondentes
a 8,45% de faturamento bruto sendo para IRPJ 4,8%, CSLL 1%, PIS 0,65% e COFINS
2%, código 6190.
Importa registrar que a apreciação dos referidos documentos será feita com base no
artigo 55, da Lei no 7.450, de 1985, que determina:
-Ari 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu i nome pela fonte pagadora dos
rendimentos." (Grifou-se)
Tais documento são constituídos de DARFS emitidos pelo Sistema Integrado de
Administração Financeira, SIAFI, do Governo Federal, (fls.241/256), bem como,
comprovantes de retenção dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, (fls.228/240).
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001071/2003-75

Tratando-se de crédito referente ao 4o trimestre de 1997, cabe analisar
especificamente, os documentos de fls.237 a 240. Neles consta a retenção de tributos
nos valores de: R$ 23.627,03, R$ 22.920,93, R$ 45.587,12 e R$ 471,55, cujo total é de
R$ 92.606,63.
Deste valor, segundo a legislação, corresponde ao IRPJ, o valor de R$ 52.604,94.
Assim, refazendo os cálculos de fls.216, temos crédito de IRPJ no 4° Trimestre de R$
27.495,06, que corresponde a R$ 25.109,88 - R$ 52.604,94.
Conforme restou consignado na decisão recorrida, foi analisado somente o direito
de crédito referente ao 4o trimestre de 1997, isso porque, conforme explicado em suas razões
recursais, em que pese a Recorrente ter apresentado os comprovantes de retenção de todo o ano
de 1997, em virtude de erro de fato cometido no preenchimento do Pedido de Restituição em que
fora assinalado que o crédito era, exclusivamente, do 4° trimestre. A Unidade de Origem aceitou
tão somente o valor apurado naquele trimestre, deixando de considerar o saldo credor acumulado
nos demais trimestres de 1997, e pior, ainda lhe gerando um débito;
Quanto ao ponto em debate, entendo que apenas nas situações mediante
comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros
de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente.
Acerca do erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características
da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001071/2003-75

depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999). E as provas das retenções, que compuseram o saldo negativo do qual originou o direito
creditório pleiteado, já constam dos autos.
Assim, reconheço como erro material o equívoco cometido pela Recorrente no
preenchimento da declaração de compensação ao marcar no Pedido de Restituição que o crédito
pleiteado referir-se-ia tão somente ao do 4° trimestre, quando, em verdade, deveria abarcar todos
os demais períodos acumulados do ano-calendário de 1997, conforme provas carreadas aos
autos.
Contudo, entendo que a DRF de origem deve proceder à analise das parcelas que
compõem o saldo negativo de todo o ano-calendário de 1997, para fins de constatação da
liquidez e certeza do direito creditório em discussão.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que, uma
vez reconhecido o erro de fato cometido pela Recorrente no preenchimento da de sua declaração
de compensação do ano-calendário de 1997, a Unidade Origem:
a) faça uma apuração das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ de todo
aquele ano, informando o valor dos pagamentos, retenções (inclusive, informações constantes do
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira) e parcelas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores de todos os períodos do ano-calendário de 1997;
b) Informe se a Recorrente apresentou declarações de compensação/restituição em
relação aos créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ dos 1o, 2o e 3o trimestres de 1997;
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial verificar a
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do direito creditório a todo o ano-calendário de
1997.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001071/2003-75

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste, no prazo de 30 dias, a respeito
dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes1 .
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

1 Fundamentação legal: inciso LV do art. 5o da Constituição da República.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital